Tribunal: TJDFT
Processo: 0731087-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO AFASTADA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, em razão de ter sido preso em flagrante em via pública, portando mais de quarenta porções de maconha, sendo a maioria de menos de 2g (dois gramas).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) avaliar se é possível a desclassificação para o crime de porte para uso próprio; (iii) analisar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral colhida sob o crivo do contraditório — especialmente os depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais — revela-se suficiente para a manutenção da condenação, não havendo indícios de má-fé ou inveracidade nas declarações prestadas.
4. A jurisprudência consolidada admite o uso de testemunho policial como prova válida para embasar condenação penal, desde que corroborado por outros elementos do conjunto probatório, como a apreensão da droga.
5. A apreensão de mais de 40 porções fracionadas de maconha e uma porção maior, em local público, associada à tentativa de fuga evidencia a finalidade de difusão ilícita da droga, afastando a tese de porte para uso pessoal.
6. Conforme entendimento consolidado no Enunciado de Súmula n. 630/STJ, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pressupõe o reconhecimento da traficância pelo réu, o que não ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28, § 2o, e 33, caput; Código Penal, arts. 33, § 2o, e 61, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim n. 0701230-95.2022.8.07.0001, Rel. Des. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, j. 25.01.2024; STJ, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5a Turma, j. 25.10.2022; TJDFT, ApCrim n. 0702189-17.2023.8.07.0006, Rel. Des. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, j. 25.07.2024.